Tribunal: TJSP
Processo: 1041302-32.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Embargos manifestamente protelatórios - Aplicação de multa por litigância de má-fé no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC.

Recurso rejeitado, com observação.